Tribunal: STF
Processo: RE 111419
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
JUROS MORATORIOS. SUBSTITUIÇÃO AO ACRÉSCIMO DA LEI N.
440/74-SP. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
NÃO-RETROATIVIDADE DE MATÉRIA EXAURIDA NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
           A ADMISSAO DOS JUROS MORATORIOS EM SUBSTITUIÇÃO AO
ACRÉSCIMO DA LEI N. 440/74-SP OCORREU EM FACE DOS ARTS. 161 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 960 DO CÓDIGO CIVIL.
           O ACÓRDÃO ENTENDEU INAPLICAVEL AO CASO DOS AUTOS A LEI
N. 3.991/83-SP, POIS ATINGIRIA FATO GERADOR ANTERIOR A SUA EDIÇÃO, EM
ILEGAL RETROAÇÃO DA LEI.
           OFENSAS CONSTITUCIONAIS INOCORRENTES.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO-CONHECIDO.